Tribunal: TJSP
Processo: 1000814-51.2018.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADQUIRIU COTAS DA SOCIEDADE LIMITADA, ASSUMINDO OBRIGAÇÃO DE QUITAR DÉBITOS CONDOMINIAIS ATÉ R$ 20.000,00 – CESSÃO DE COTAS CONDICIONADA Á QUITAÇÃO DE DÉBITOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO E AVERBAÇÃO NO LIVRO – PREVISÃO ESTATUTÁRIA EXPRESSA - REQUISITOS DO ESTATUTO SOCIAL NÃO CUMPRIDOS, MESMO APÓS APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE DÉBITOS NO VALOR DE r$

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADQUIRIU COTAS DA SOCIEDADE LIMITADA, ASSUMINDO OBRIGAÇÃO DE QUITAR DÉBITOS CONDOMINIAIS ATÉ R$ 20.000,00 – CESSÃO DE COTAS CONDICIONADA Á QUITAÇÃO DE DÉBITOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO E AVERBAÇÃO NO LIVRO – PREVISÃO ESTATUTÁRIA EXPRESSA - REQUISITOS DO ESTATUTO SOCIAL NÃO CUMPRIDOS, MESMO APÓS APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE DÉBITOS NO VALOR DE r$ 21.342,40 – IMPOSSIBILIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA CESSÃO – EVENTUAL DISCORDÂNCIA COM O VALOR DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA - SENTENÇA IMPROCEDENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO